Tribunal: TJSP
Processo: 2234155-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimo cumulada com indenização por dano moral. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, determinando que o desconto da parcela fosse limitado a 30% (trinta por cento) do benefício assistencial percebido pelo autor.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimo cumulada com indenização por dano moral. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, determinando que o desconto da parcela fosse limitado a 30% (trinta por cento) do benefício assistencial percebido pelo autor.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Multa que foi cominada em valor razoável, não havendo lugar, por ora, para sua exclusão ou redução.
RECURSO DESPROVIDO.